Tribunal: CARF
Processo: 23034.001392/97-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.001392/97-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.616 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
ELMEC ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1995 a 30/11/1996
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FUNDO
NACIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCAÇÃO.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
SÚMULA VINCULANTE No 732 DO STF.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a
carta de 1969, seja sob a constituição federal de 1988, e no regime da lei
9424/1996 (Súmula Vinculante no 732 do STF).
É regular a cobrança do Salário-Educação antes da publicação da Lei no 9.424,
de 1996, sendo considerados válidos pelo STF os decretos que estipularam as
alíquotas da contribuição.
ALEGAÇÕES.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa,
considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito
passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim,
a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto aos argumentos de que o Salário-Educação não incidiria
sobre remunerações pagas ou devidas a prestadores de serviços autônomos e administradores, e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.001392/97-57
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.616 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.001392/97-57

de que a contribuinte não estaria incluída entre o rol de sujeitos passivos de tal contribuição; e na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro..
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a Decisão da Secretária Executiva
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), baseada no “Parecer no 534/99”,
da Divisão de Consultoria Administrativa da Procuradoria Geral, dessa mesma instituição (e.fls.
31/42), que julgou improcedente a impugnação a impugnação ao lançamento consubstanciado na
Notificação para Recolhimento do Débito - NRD no 0158/97, de 10 de junho de 1997, expedida
pela Coordenadoria de Arrecadação e Cobrança do FNDE, no valor original de R$ 71.954,68,
consolidado em 21/05/1997, com ciência por via postal em 16/06/1997, conforme Aviso de
Recebimento de e.fl. 9.
Consoante a “Informação Fiscal”, elaborada pela fiscalização do Instituto
Nacional de Seguridade Social – INSS - (e.fl. 4), o lançamento corresponde à contribuição
devida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Salário-Educação) no período de
maio/1995 a novembro/1996. Constatou-se que o sujeito passivo firmou convênio para
recolhimento em separado das contribuições para o Salário-Educação, entretanto, não houve
nenhum recolhimento efetuado no período da apuração. À vista de tal irregularidade foi expedida
pelo FNDE a NRD no 0158/97, objeto do presente litígio.
Cientificada da notificação, a contribuinte apresentou a impugnação de e.fls.
10/20, onde argui a improcedência da cobrança, sob argumento de que a instituição da
contribuição compulsória somente teria ocorrido em dezembro de 1996, entrando em vigor
apenas em abril de 1997, face à não recepção da legislação pretérita à atual Constituição da
República e inexistência de legislação posterior que valide a sua exigência até a publicação da
Lei no 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
A impugnação foi inicialmente encaminhada à Procuradoria Geral do FNDE, que
elaborou o Parecer no 534/99, onde propõe o indeferimento do pedido da empresa e o julgamento
pela total procedência da Notificação para Recolhimento de Débito n. 0158/97, onde destaco a
seguinte:
Isto posto, e considerando que as alegações aduzidas pelo contribuinte são totalmente
infundadas, opinamos pelo indeferimento do pedido da empresa pela Secretaria
Executiva do FNDE, em virtude da total procedência da Notificação de Débito n.
0158/97, sendo, após, notificado o contribuinte a adimplir o débito tributário ou a
interpor recurso ao Conselho Deliberativo do FNDE no prazo de 30 dias, sob pena de
inscrição no CADIN, em Dívida Ativa e posterior execução fiscal.
No despacho de e.fl. 42, a Sra Secretária-Executiva do FNDE, com fulcro no
Parecer no 534/99, decidiu pelo conhecimento e não provimento da impugnação interposta pela
contribuinte, sendo a interessada intimada para adimplir o débito tributário ou interpor recurso ao
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.616 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.001392/97-57

Conselho Deliberativo do FNDE, no prazo de 30 dias, contado da ciência da decisão, A decisão
prolatada, assim como, o Parecer no 534/99 da Procuradoria Geral do FNDE, não apresentam
ementa.
Foi interposto recurso voluntário conforme documento de e.fls. 48/67, onde a
contribuinte volta a advogar a improcedência da cobrança da contribuição ao FNDE no período
objeto do lançamento. Reitera assim os argumentos de que a instituição da contribuição somente
teria ocorrido em dezembro de 1996, entrando em vigor apenas em abril de 1997, face à não
recepção da legislação pretérita à atual Constituição da República e inexistência de legislação
posterior que valide a sua exigência até a publicação da Lei n. 9.424, de 1996. Afirma que, com a
promulgação da atual Carta Constitucional, teria sido criada uma nova contribuição para o
Salário-Educação, sendo mantido apenas o nome da antiga contribuição, assim, todas as regras
anteriormente aplicáveis não teriam sido recepcionadas pelo novo ordenamento Constitucional,
por incompatibilidade material. Acresce que: “Fica claro, pelo exposto, que tanto o Decreto-Lei
n° 1.422/75, quanto o Decreto n° 87.043/82, não foram recepcionados pela Constituição
Federal de 1988, pois os mesmos regulamentavam uma contribuição que tinha natureza jurídica
de obrigação alternativa, onde o que se buscava era a educação primária de empregados e dos
filhos destes, sendo que a empresa que fornecesse a educação não seria nem mesmo sujeito
passivo da Contribuição ao Salário-Educação, diferentemente da norma do art. 212, § 5° da
atual Carta.” Defende a recorrente que, mesmo admitida a hipótese de que os referidos
dispositivos não apresentassem vício material, com a entrada em vigor da Constituição de 1988
ainda assim a contribuição ao Salário-Educação não poderia ser cobrada, pois o Decreto n°
87.043, de 22 de maio de 1982, que estipulava a alíquota da Contribuição, teria sido
expressamente revogado pelo art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias –
ADCT, pela não recepção de atos de delegação de poder normativo a órgão do Poder Executivo
para fixar alíquota e base de cálculo de exação tributária. Acusa assim que: “A ofensa ao
princípio da estrita legalidade, por sua vez, é fundamental para configurar uma
incompatibilidade material entre o Decreto Executivo e a Constituição promulgada em 1988,
pois se está diante de regra expressamente contrária aos princípios constitucionais.”
Noutro giro, inova a autuada em sua razões recursais, ao trazer argumentos não
constantes da impugnação. Nesses novos argumentos, defende ser meramente prestadora de
serviços e que, nessa condição, não estaria incluída entre o rol de sujeitos passivos da exação,
conforme previstos pelo art. 178 da Emenda Constitucional n° 1 de 1969, quais sejam, empresas
comerciais, industriais e agrícolas. Assim, como os decretos-leis que regulavam a matéria não
definiriam as prestadoras de serviços como sujeito passivo, seria impossível delas se exigir a
contribuição do salário-educação, pela ausência de dispositivo legal que assim o determine.
Também inova em sua razões de recurso ao afirmar que o decreto executivo não poderia ter
estendido a base de cálculo estipulada pelo Decreto-Lei às remunerações devidas a prestadores
de serviços avulsos, administradores e a autônomos, sendo então, indevidos todos os
recolhimentos que foram realizados a título de contribuição ao Salário-Educação com base na
remuneração paga a esse profissionais ou creditadas a título de pro labore. As principais teses da
defesa encontram-se sintetizadas no último parágrafo da peça recursal, que apresenta a seguinte
redação:
Assim, após demonstrar que toda a legislação anterior à promulgação da Carta de 1988
referente ao Salário-Educação que delegava competência de estipulação de alíquotas já
era inconstitucional na vigência da antiga Carta e não foi recepcionada pela Carta atual,
por existência de vício material; ou que, apenas o Decreto n° 87.043/82 não teve
vigência pela aplicação do art. 25 do ADCT, não existindo, então, legislação
infraconstitucional que exigisse o recolhimento da Contribuição ao Salário-Educação -
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.616 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.001392/97-57

sendo consequentemente indevido todo o recolhimento efetuado antes da Lei n°
9.424/96; ou, caso contrariamente à jurisprudência e doutrina, se entenda ser possível a
recepção, pela novel Constituição, dos dispositivos infraconstitucionais que tratavam da
Contribuição ao Salário-Educação, bem como, sobre a remuneração paga ou creditada a
trabalhadores autônomos e avulsos ou a administradores a título de pro labore; e após
provar que posteriormente à promulgação da Emenda Constitucional n° 14/96, a
Contribuição Social ao Salário-Educação também não poderia ser exigida, seja pela
ausência de lei complementar, seja pela impossibilidade de se legislar sobre a Emenda
n° 14/96 antes desta entrar em vigor em 01.01.97, ou ainda porque a Contribuição
estava sendo regulamentada por medida provisória, até a edição da Lei n° 9.766/98, fato
este que é inclusive vedado pela CF/88, pelo art. 246, já que a matéria foi objeto de
alteração por emenda constitucional requer a desconsideração do débito cobrado em
virtude de sua total inexistência.
A contribuinte foi novamente cientificada da decisão de piso em 02/02/2001 (e.fl.
78), em acatamento ao despacho de e.fl. 71, que dá notícia de que não teria constado na ciência
anterior informação de que, para interposição de recurso haveria necessidade de prévio depósito
da quantia correspondente a 30% do débito (garantia de instância). Não sendo apresentada nova
manifestação pela interessada, os autos foram encaminhados ao Conselho Deliberativo do
FNDE, para apreciação, inclusive quanto ao conhecimento do recurso.
Tendo em vista a publicação da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, com base
nos despachos de e.fl. 100, do Coordenador de Contencioso e Dívida Ativa da Procuradoria
Federal do FNDE e e.fl. 102 da Divisão de Acompanhamento e Distribuição de Arrecadação do
Salário-Educação, os presentes autos foram transferidos para a Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil e posteriormente encaminhados a este Conselho para apreciação do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 28/12/1999,
conforme o “Aviso de Recebimento” de efl. 46. Tendo sido o recurso protocolizado em
26/01/2000, conforme protocolo constante em sua página inicial (e.fl. 48), considera-se
tempestivo.
Conforme relatado, em sua peça recursal a contribuinte apresenta argumentos de
defesa não aduzidos por ocasião da impugnação.
Preceitua o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (que trata do processo
administrativo fiscal), que a apresentação da impugnação inicia a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal, devendo em tal momento ser apresentados todos os argumentos de defesa
em que a então impugnante pretenda se fundar. Portanto, era dever da autuada, já no ensejo da
apresentação da impugnação, momento em que se instaura o litígio, municiar sua defesa com os
elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações. Deveria assim, sob
pena de preclusão, instruir sua impugnação apresentando todos os argumentos e provas que
entendesse fundamentar sua defesa. É o que disciplina os dispositivos normativos pertinentes à
matéria, artigos 15 e 16 do referido Decreto, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Assim,
devem ser considerados preclusos argumentos apresentados somente nesta fase processual.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.616 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.001392/97-57

Outra questão relevante a se pontuar, ainda em preliminar de conhecimento, é no
sentido de que é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por
motivo de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado
por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira
instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a
legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de leis e decretos. Nesse sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho, com
o seguinte comando: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.” e os comandos do art. 26A do Decreto no 70.235 de 6 de
março de 1972 e art. 62 do Regimento Interno do CARF, confira-se:
Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Deixo assim de conhecer do Recurso Voluntário relativamente aos argumentos de
que seria a contribuinte mera prestadora de serviços, não estando incluída entre o rol de sujeitos
passivos do Salário-Educação, e de que tal exação não incidiria sobre remunerações devidas a
prestadores de serviços avulsos, administradores e a autônomos.
Relativamente à exigência de depósito, para efeito de apresentação de recurso, tal
discussão resta superada em vista da Súmula Vinculante no 21 do Supremo Tribunal Federal
(STF), que analisando a matéria pugnou pela inconstitucionalidade de tal exigência,
apresentando o seguinte enunciado:: “É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.” Sendo tal decisão
de observância compulsória por parte dos membros deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, a teor do disposto no artigo 62 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015, conheço parcialmente do recurso independente de depósito.
Quanto à exigência da contribuição para o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (Salário-Educação) no período objeto da presente notificação, o Supremo Tribunal
Federal também já se manifestou a respeito do tema, assentando entendimento, conforme
julgamento ocorrido em 02/02/2012, sob o rito de repercussão geral (art. 543-B do CPC/73), no
RE no 660.933/SP, no sentido de que tal cobrança é constitucional, seja em período anterior, seja
em período posterior à promulgação da atual Carta Constitucional. Tal conclusão é objeto da
Súmula 732 daquela Corte Superior, verbis: “É constitucional a cobrança da contribuição do
salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no
regime da Lei 9.424/1996.” O acórdão prolatado no referido RE no 660.933/SP, apresenta a
seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. COBRANÇA NOS TERMOS DO DL 1.422/1975
E DOS DECRETOS 76.923/1975 E 87.043/1982. CONSTITUCIONALIDADE
SEGUNDO AS CARTAS DE 1969 E 1988. PRECEDENTES.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.616 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.001392/97-57

Nos termos da Súmula 732/STF. é constitucional a cobrança da contribuição do salário-
educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no
regime da Lei 9.424/1996.
A cobrança da exação, nos termos do DL 1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e
87.043/1982 é compatível com as Constituições de 1969 e 1988. Precedentes.
Repercussão geral da matéria reconhecida e jurisprudência reafirmada, para dar
provimento ao recurso extraordinário da União.
Para total deslinde da questão, destaco os seguintes excertos do voto e.relator,
Ministro Joaquim Barbosa:
(...)
Saliento que a constitucionalidade da cobrança da Contribuição do Salário Educação
foi objeto da Súmula 732/STF :
É CONSTITUCIONAL A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-
EDUCAÇÃO, SEJA SOB A CARTA DE 1969, SEJA SOB A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988, E NO REGIME DA LEI 9424/1996.
Também há precedentes desta Corte no sentido da validade do Decreto-Lei 1.422/1975
e dos Decretos 76.923/1975 e 87.043/1982, em razão da natureza não tributária da
Contribuição do Salário-Educação na vigência da ordem constitucional anterior.
Confiram-se: RE 290.079 (rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 04.04.2003);
RE 272.872 (rel. Min Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 10.10.2003) e RE 458.905-
AgR (de minha relatoria, Segunda Turma, DJ de 26.10.2007).
(...)
Como a matéria já conta com inúmeros precedentes, inabalados no decorrer de todos
estes anos, também proponho que esta Suprema Corte confirme a jurisprudência, para
dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela União.
Conforme se verifica dos excertos da decisão acima reproduzidos, assim como o
enunciado da Súmula no 732/STF, diferentemente da tese defendida pela contribuintes, foi
reconhecida a regularidade da cobrança do Salário-Educação em todo o período objeto da
presente notificação, sendo, inclusive, expressamente validados os decretos que estipularam as
alíquotas da contribuição. Sem razão assim a recorrente, devendo ser mantida a cobrança,
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso, exceto quanto aos
argumentos de que o Salário-Educação não incidiria sobre remunerações pagas ou devidas a
prestadores de serviços autônomos e administradores e de que a contribuinte não estaria incluída
entre o rol de sujeitos passivos de tal contribuição; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.616 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.001392/97-57

Fl. 118
DF CARF MF
Original